Tribunal: TJDFT
Processo: 0005786-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP. RECURSOS DEFENSIVOS. TERMO DE APELAÇÃO. INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA. AUMENTO/REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.
2. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à apenas uma das alíneas. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
3. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
5. A incidência das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, expressamente submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser excluídas.
6. O elevado número de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima atrai maior reprovabilidade para a conduta e autoriza considerar negativa a culpabilidade, com consequente majoração da pena-base.
7. Constatando-se que o réu é pessoa envolvida com uma gangue extremamente violenta, demonstrando um comportamento agressivo na comunidade, justificável a majoração da pena-base pela conduta social negativa.
8. É possível a transposição para a pena-base de particularidade fática que, embora se caracterize como qualificadora, ou mesmo causa de aumento de pena a ser aplicada na terceira fase da dosimetria, não seja a única incidente no caso, existindo, então, outra que conserve a natureza qualificada ou majorada do crime.
9. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade e esposa, como ocorreu no presente caso.
10. Considera-se razoável e proporcional o aumento da pena-base quando empregada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, haja vista que são oito as circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código Penal, sendo admitida a utilização de outra proporção, desde que devidamente justificada, como no caso dos autos.
11. Na segunda fase da dosimetria, para cada agravante/atenuante é apropriado e razoável o aumento/diminuição de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
12. Recurso dos réus THIAGO, JAMESON e DENIS conhecidos e parcialmente providos. Recurso dos réus WELLINGTON e CLEBER conhecidos e desprovidos.